Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. MULTA ART. 1.026 CPC. DEVIDA. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não conheceu do recurso de Apelação interposto, bem como em face da decisão que fixou multa por Embargos de Declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se a parte agravada apossui legitimidade ativa; (ii) se é cabível a aplicação da multa por Embargos de Declaração protelatórios; (iii) se está comprovado nos autos a indisponibilidade do sistema PJe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade processual está diretamente relacionada à pertinência subjetiva da ação. Trata-se da aptidão conferida pela lei para que alguém atue em juízo, seja na condição de autor, seja de réu, em determinada relação jurídica processual.
3.1. No caso em exame, verifica-se que a parte agravada é titular do direito subjetivo discutido, qual seja, a cobrança de cotas condominiais inadimplidas. Legítima, portanto, a integrar o polo ativo do presente feito. Preliminar rejeitada.
4. A finalidade dos Embargos de Declaração é restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O uso desse instrumento para rediscutir matéria já apreciada configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
4.1. No caso, a agravante opôs sucessivos embargos de declaração com o único propósito de reabrir debate sobre questões já decididas, revelando intuito nitidamente procrastinatório. Por esse motivo, deve ser mantida a multa do art. 1.026, § 2o, outrora fixada.
5. Quando não é constatada a indisponibilidade do sistema PJe e tampouco comprovado justo impedimento para a prática do ato processual, não há que se falar em prorrogação do prazo recursal. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do apelo em virtude da sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 223, 1.003, § 5o, 1.022 e 1.026, § 2o; Provimento no 12/2017 do TJDFT, art. 11, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2055267 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível; Acórdão no 2047173 de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.